Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato.
3.1. Na hipótese, conforme observado pelo Juízo de origem, o endereço constante na notificação extrajudicial, além de insuficiente por não indicar número de casa/apartamento, ainda foi encaminhada para CEP diverso do informado no contrato.
4. Verifica-se, ainda, que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
5. Recurso desprovido.